Tribunal: STJ
Processo: 0489043-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059684 - BA(2025/0489043-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: RAFAEL SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS FONSECA SABACK - BA076484
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
HABEAS CORPUS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 619
CPP,
destinam-se
a
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para
corrigir eventual erro material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi fundamentado, de
modo suficiente, na ausência de contemporaneidade do risco
cautelar, na inexistência de fatos novos, na fundamentação
genérica e não individualizada do decreto prisional e no
esmaecimento do
, sendo adequadas
periculum libertatis
medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da
solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do
recurso anterior, inviável em embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados
para prequestionamento sem que exista algum vício a ser
sanado no julgado.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a
um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56169631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 3dacd8a7-747e-4ee9-a429-1a376619f52f

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56169631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 3dacd8a7-747e-4ee9-a429-1a376619f52f

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059684 - BA(2025/0489043-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: RAFAEL SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS FONSECA SABACK - BA076484
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
HABEAS CORPUS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 619
CPP,
destinam-se
a
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para
corrigir eventual erro material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi fundamentado, de
modo suficiente, na ausência de contemporaneidade do risco
cautelar, na inexistência de fatos novos, na fundamentação
genérica e não individualizada do decreto prisional e no
esmaecimento do
, sendo adequadas
periculum libertatis
medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da
solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do
recurso anterior, inviável em embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados
para prequestionamento sem que exista algum vício a ser
sanado no julgado.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a
um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56169677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Código de Controle do Documento: c4c977f7-d840-4622-94eb-2d990b6cf359

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra o acórdão de fls. 183-189 que negou
provimento ao agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de
omissão quanto ao reconhecimento dos elementos concretos autorizadores da
prisão preventiva para a garantia da ordem pública, à luz do
do CPP.
art. 312
Articula que a decisão colegiada não valorou a gravidade concreta das condutas
e o elevado risco social evidenciado na sentença.
Expõe que a Operação GARROTE, instaurada a partir do IP n.
– 1a
desarticulou organização criminosa armada e
057/2020
DTE/DRACO,
estável, dotada de hierarquia, domínio territorial e violência letal recorrente nas
localidades do Calabar e Alto das Pombas. Indica que RAFAEL SANTOS
MONTEIRO exercia a função de vendedor, o que restou comprovado por
interceptações (RTs n. 16913, 17006 e 17117) e depoimentos policiais
reconhecidos na sentença.
Argumenta que a custódia preventiva foi decretada e ratificada no
édito condenatório com esteio em dados objetivos e contemporâneos, e não na
gravidade abstrata do delito. Destaca, nesse passo, a atuação em organização
armada, o emprego de armas, a violência letal, o elevado risco social e a
probabilidade concreta de reiteração delitiva.
Defende que a sentença condenatória à pena de 11 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, além de 750 dias–multa, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 2o, caput, §§ 2o e 4o, IV, da
, e

Lei n. 12.850/2013
art. 33 c/c
IV, da
, enfraquece a presunção de não culpabilidade
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
e torna inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no
do
art. 319
CPP.
Alega inexistir alteração superveniente do quadro fático–jurídico que
embasou a custódia e que, na sentença condenatória, prescinde-se da
apresentação de fatos novos quando persistem os motivos ensejadores da
prisão preventiva. Sustenta a irrelevância de condições pessoais favoráveis
diante de fundamentos concretos de periculosidade e risco de reiteração.
Articula que o acórdão incorreu em omissão qualificada ao não
enfrentar tais pontos e, por conseguinte, substituiu indevidamente a prisão por
medidas cautelares sem individualizar o risco atual, razão pela qual requer a
atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA56169677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Código de Controle do Documento: c4c977f7-d840-4622-94eb-2d990b6cf359

Prequestiona suposta violação aos arts. 5o, LXI e LXVIII, e 144 da
Constituição Federal, requerendo o exame sucinto de referidos dispositivos para
fins de eventual interposição de recurso extraordinário.
Pugna, enfim, pelo acolhimento dos embargos para que seja suprido o
vício apontado, com a consequente reforma do acórdão impugnado.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o agravo regimental foi julgado
improvido porque a prisão preventiva decretada na sentença careceu de
fundamentação contemporânea e individualizada, não houve fatos novos após
longa liberdade provisória sem intercorrências, verificou-se esmaecimento do
risco cautelar e, por isso, medidas cautelares do
do CPP foram
art. 319
reputadas suficientes (fls. 183-189).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 184-189):
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça entende ser inviável a utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-
se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no
HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
933.316/MG,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
20/8/2024,
27/8/2024
n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
749.702/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Porém, em atenção ao disposto no
-A do CPP, havendo
art. 647
ilegalidade flagrante no julgado impugnado permite-se a
.
concessão da ordem de ofício
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva
do agravado teve a seguinte fundamentação (fls. 92-100, grifei):
-
2.1 - Rafael Santos Monteiro, “Vulgo, Manga”
Consoante imputação, o denunciado assumiu o papel de
da referida súcia.
VENDEDOR
Documento eletrônico VDA56169677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Código de Controle do Documento: c4c977f7-d840-4622-94eb-2d990b6cf359

Constam dos autos diversas conversas do acusado Rafael
Santos, vulgo 'Manga', nas quais este faz referência à
venda de entorpecentes. Em um dos diálogos, mantido
com Fabíola, é questionado sobre a disponibilidade da
droga, respondendo que ainda não havia se esgotado,
afirmando: 'não, quase'. De forma similar, em outros
diálogos com terceiros, o acusado trata da compra e venda
de entorpecentes, evidenciando sua participação na
atividade ilícita.
Por conseguinte, o Delegado de Polícia Adriano Lobo
Moreira declarou que possuía conhecimento de que o
indivíduo denominado Rafael, vulgo 'Manga', participava
da organização criminosa, exercendo a função de
vendedor de entorpecentes.
[...]
Em que pese a negativa em seu interrogatório judicial, o
conjunto probatório coligido é hígido bastante para concluir
que, nas circunstâncias de tempo e local definidos na
denúncia,
praticou a conduta
Rafael Santos Monteiro
descrita no preceito primário do tipo incriminador inserto no
o. da
, na medida em que integrou,
art. 2
Lei 12.850/2013
junto com os demais denunciados e outras pessoas
identificadas na organização criminosa, destinada à prática
do delito capitulado no
da Lei do SISNAD, tráfico
art. 33,
ilícito de entorpecentes.
No mesmo contexto probatório, tem-se que Rafael Santos
adquiriu (obteve mediante certo preço), vendeu
Monteiro
(alienou
por
determinado
preço),
substâncias
entorpecentes proscritas no país pela Portaria n.o
da Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério
344/1988,
da Saúde, incidindo na norma penal incriminadora
tipificada no
da Lei do SISNAD.
art. 33,
[...]
DAS PRISÕES PREVENTIVAS
Na cota que acompanhou a denúncia, houve
requerimento do Ministério Público pelas decretações
das prisões preventivas dos denunciados, como
medida imprescindível à garantia da ordem pública (ID.
379901786, f. 36).
No caso concreto em comento, devemos balizar dois
valores jurídicos de igual quilate constitucional. De um lado
a garantia individual da presunção de inocência e, do
outro, a segurança pública estampada no caput do art. 144,
da Constituição Federal. Este, por conter a elementar
normativa "dever de todos", consiste num direito meta
patrimonial, a justa expectativa de todos os membros da
coletividade, de poderem viver em paz, com seus afazeres
Documento eletrônico VDA56169677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Código de Controle do Documento: c4c977f7-d840-4622-94eb-2d990b6cf359

cotidianos, seguros de que não sofrerão lesões em seus
direitos relevantes, por intromissões de terceiros.
Um direito constitucional não pode receber primazia a
ponto de excluir de todo o outro. No conflito, ambos devem
ceder reciprocamente, até o ponto em que possam
conviver em harmonia.
Finda a instrução, os elementos de cognição evidenciam
não só um juízo de certeza quanto aos condenados, mas
um latente
, ao menos quanto aos
periculum libertatis
acusados.
Para além da configuração do crime de organização
criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, restou
demonstrado que a violência letal constitui prática
recorrente, vitimando não apenas integrantes de
facções rivais, mas também moradores inocentes das
comunidades. A análise dos diálogos interceptados
evidencia o elevado grau de brutalidade empregado na
busca pela dominação territorial, circunstância que
reforça a gravidade concreta das condutas e o
acentuado risco social inerente à atuação do grupo
criminoso.
Posto isto, nos termos do disposto nos arts. 311 e 312, do
CPP, decreto as prisões preventivas dos agora
que não estiverem presos por este
sentenciados
processo, ficando mantida as custódias cautelares
daqueles que se encontrarem presos.
Da leitura da decisão infere-se que a prisão preventiva do
agravado seria necessária para garantir a ordem pública, tendo
em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau,
haveria indícios concretos de que o acusado integra organização
criminosa especializada em tráfico de drogas.
Nesse ponto, o decreto prisional é consentâneo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa como critério válido para
determinar a periculosidade do agente e, por conseguinte, o
risco para a ordem pública.
Contudo, como bem consignado pela defesa, verificou-se que
não foi indicada fundamentação contemporânea para a custódia
cautelar.
O Supremo Tribunal Federal e esta Corte Superior têm firme
entendimento de que o requisito da contemporaneidade aplica-
se ao risco cautelar que se procura debelar com a prisão
processual e, por isso, não tem relação direta com a data da
infração penal em causa (STF, HC n. 192.519-AgR-segundo,
relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
15/12/2020,
10/2/2021;
Documento eletrônico VDA56169677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Código de Controle do Documento: c4c977f7-d840-4622-94eb-2d990b6cf359

de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
948.505/MG,
DJe de
.
3/12/2024,
18/12/2024)
No caso, constatou-se que, desde
(fls. 109-111),
4/11/2024
quando revogada a prisão preventiva decretada em seu
desfavor, o agravado vinha respondendo ao processo em
liberdade.
Entretanto, posteriormente, o acusado teve decretada a sua
custódia em
pelo Juízo de primeiro grau, na sentença
29/8/2025
condenatória, sem que fossem indicados fatos novos capazes
de ensejar o encarceramento.
Como se vê, o agravado permaneceu em liberdade de 4/11/2024
até a decretação da prisão na sentença, não havendo notícia de
intercorrências nesse período.
Desse modo, embora tenha sido apresentada fundamentação
relativa aos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
evidencia-se
o
enfraquecimento
da
análise
sobre
a periculosidade do agravado, diante da inexistência de
informações acerca de eventuais anotações criminais
posteriores
aos
fatos
apurados
ou
de
qualquer
circunstância superveniente apta a justificar a manutenção
.
do encarceramento nesta fase processual
Constatado, portanto, que o risco cautelar representado pela
liberdade do agravado não é grave como foi estimado pelas
instâncias de origem, conclui-se que a imposição de medidas
cautelares alternativas à prisão é suficiente para mitigá-lo.
Nesse sentido:
[...]
Assim, suficiente mostram-se as cautelares penais diversas da
prisão processual fixadas na decisão ora agravada, sem prejuízo
de eventual fixação de outras medidas pelo Juízo de origem,
desde que devidamente fundamentadas.
Ou seja, da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, verifica-se
que ficaram devidamente expressas as razões que ensejaram o não provimento
do agravo regimental, mantendo-se a decisão que concedeu a ordem. No caso,
o agravado permaneceu em liberdade de
até a sentença
4/11/2024
condenatória de
sem qualquer intercorrência, sendo sua custódia
29/8/2025,
decretada sem a indicação de fatos novos ou circunstâncias supervenientes que
justificassem o encarceramento. Diante do enfraquecimento do risco cautelar e
da ausência de elementos concretos que demonstrassem a periculosidade atual
do agravado, concluiu-se que medidas cautelares alternativas à prisão são
suficientes para mitigar o risco representado por sua liberdade.
Além disso, "os embargos de declaração, ainda que manejados para
fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
e
error in procedendo
Documento eletrônico VDA56169677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Código de Controle do Documento: c4c977f7-d840-4622-94eb-2d990b6cf359

possuem fundamentação vinculada", dessa forma, para seu cabimento, mostra-
se imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se revelou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material nos EDcl
no AgRg nos
, relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.934.666/SC
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
o que não
14/8/2024,
12/11/2024,
ocorreu na espécie.​
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie (AgRg no
, relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.372.869/RS
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
19/3/2024,
22/3/2024;
EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
170.844/PE,
Desembargador convocado, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
.
12/4/2024)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56169677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Código de Controle do Documento: c4c977f7-d840-4622-94eb-2d990b6cf359

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0489043-3
HC 1.059.684 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0410755920238050001 410755920238050001 80410755920238050001
80602333520258050000 81406110920248050001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATHEUS FONSECA SABACK
ADVOGADO
: MATHEUS FONSECA SABACK - BA076484
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: RAFAEL SANTOS MONTEIRO
CORRÉU
: ANDRÉ BARROS FRANÇA (
CORRÉU
: ANDREI JUAN SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: AVERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO
CORRÉU
: CAROLINE SANTOS COSTA
CORRÉU
: CRISTIANO DA SILVA CAMPOS (
CORRÉU
: DAVID MICHEL CARVALHO NUNES
CORRÉU
: DEISON RODRIGUES GOMES
CORRÉU
: ERES DE OLIVEIRA PEIXOTO
CORRÉU
: FELIPE BISPO DOS SANTOS
CORRÉU
: GERDIEL MIRANDA FERREIRA
CORRÉU
: GLEIDSON BATISTA DE SOUZA
CORRÉU
: ISLAN CARLOS SANTANA SANTOS
CORRÉU
: JAIR CONCEIÇÃO SOUZA
CORRÉU
: LEONÍDIO PIMENTEL NETO
CORRÉU
: LUCAS HELENO DE JESUS
CORRÉU
: MARCELO EDUARDO BATISTA DOS SANTOS
CORRÉU
: MICHELE DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: MICHELE RODRIGUES GOMES
CORRÉU
: NAIARA SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE JESUS MUNIZ DE PINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: RAFAEL SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS FONSECA SABACK - BA076484
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
C542605485113485089908@
2025/0489043-3 - HC 1059684 Petição : 2026/0024639-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:19:03
Código de Controle do Documento: E458929E-B4A8-4AA9-8A51-7C323740709A

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0489043-3
HC 1.059.684 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485113485089908@
2025/0489043-3 - HC 1059684 Petição : 2026/0024639-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:19:03
Código de Controle do Documento: E458929E-B4A8-4AA9-8A51-7C323740709A